Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique Araújo Barros, em favor de JEAN ASSIS QUEIROZ LEANDRO, com a finalidade de alterar o regime fixado pela d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, ao unificar as penas aplicadas ao paciente, concluiu fixando o regime fechado. Nas razões recursais que foram lançadas na petição inicial (ID 45332035), o ilustre impetrante sustenta que a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal contrariou os ditames aplicados à unificação conforme previstos no artigo 111, parágrafo único, da LEP, ao fixar o regime fechado à oportunidade da unificação das penas, regredindo o regime e alterando-se a data-base. Aduz que a r. decisão que reconheceu unificação das penas e a fixação do regime fechado foi proferida em virtude da nova juntada de uma guia de execução por fato praticado anteriormente ao processo de execução penal atual. As duas penas somadas totalizaram 07 anos, 04 meses e 10 dias, devendo ser fixado o regime semiaberto, porquanto ao d. Juízo das Execuções cabe considerar apenas o somatório das penas para fixar o regime decorrente da unificação. Alega que não se mostra possível ao d. Juízo das Execuções Penais utilizar a reincidência do acusado para fixar regime mais gravoso do que aquele decorrente do somatório das penas, sendo sua aplicação posterior para mesma função vedada pelo princípio do ne bis in idem. Requer, nesse rumo, seja deferido em favor do paciente o pedido liminar de habeas corpus para reformar a r. decisão que unificou as penas do paciente e fixou o regime fechado, para estabelecer o regime semiaberto. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Analisado com o merecido e devido cuidado o conteúdo deste feito, não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 4o, incisos I a IV, da Portaria GPR 761 de 20 de março de 2023, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Com efeito, nos termos do § 1o da supracitada Portaria, no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o regular expediente forense. Além disso, o pedido em questão trata-se em verdade de recurso de agravo em execução penal, no qual se postula a alteração do regime prisional fixado quando da unificação das penas, por considerar que a reincidência como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na soma das penas caracteriza bis in idem. Ainda que descabida a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de Plantão Judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida no pedido aqui apresentado pelo ilustre impetrante, aptas a excepcionar o primado constitucional do juiz natural, cabendo ressaltar, por oportuno, o r. entendimento jurisprudencial consolidado pelas egrégias Turmas do colendo TJDFT e do c STJ, no sentido de que a consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, por se tratar de condição pessoal do apenado, não caracteriza bis in idem. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Brasília-DF., 02 de abril de 2023, às 12h27. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)